Tribunal: TJMT
Processo: 1059873-54.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059873-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE MARCOS PEREIRA - CPF: 946.686.479-34 (RECORRENTE), GRASIELLA AMANDA FEITOSA - CPF: 045.294.141-59 (ADVOGADO), GABRIELA CRISTINA FEITOSA SCHINOCA - CPF: 038.702.171-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. AUMENTO ABRUPTO DE CONSUMO. FALHA NA MEDIÇÃO. REFATURAMENTO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de cobranças excessivas de energia elétrica, determinar o refaturamento pela média de consumo, condenar à restituição de valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de elevação abrupta do consumo e interrupção indevida do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve regularidade no faturamento diante do aumento expressivo e atípico do consumo de energia elétrica; (ii) estabelecer se a interrupção do fornecimento, em contexto de cobrança controvertida, enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária por falha na prestação de serviço essencial.

4.

Compete à concessionária comprovar a regularidade da medição e da cobrança quando impugnadas de forma plausível pelo consumidor.

5.

A elevação abrupta e desproporcional do consumo, sem alteração dos hábitos da unidade consumidora, evidencia anormalidade incompatível com variação ordinária.

6.

A ausência de prova técnica idônea que justifique o aumento expressivo do consumo afasta a presunção de legitimidade da cobrança.

7.

A substituição do medidor, seguida de retorno do consumo aos patamares históricos, reforça a conclusão de falha na medição.

8.

A inversão do ônus da prova decorre da hipossuficiência técnica do consumidor e do dever de transparência nas relações de consumo.

9.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica por débito controvertido, especialmente em serviço essencial, configura falha na prestação do serviço.

10.

A reiteração de cortes, inclusive após tutela de urgência, agrava a ilicitude da conduta e evidencia violação à boa-fé objetiva.

11.

O dano moral decorre da privação indevida de serviço essencial e das cobranças abusivas, sendo adequada a indenização fixada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por cobranças decorrentes de medição irregular, devendo comprovar a regularidade do faturamento impugnado.

2.

O aumento abrupto e injustificado do consumo, seguido de normalização após substituição do medidor, evidencia falha na prestação do serviço e legitima o refaturamento pela média histórica.

3.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica por débito controvertido configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1059873-54.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

José Marco Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para
CONDENAR
a parte promovida a pagar à parte promovente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização pelos danos morais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

CONDENAR
a parte promovida a parte a parte promovente o valor de R$ 6.127,36 (seis mil e cento e vinte e sete reais e trinta e seis centavos), a título de RESTITUIÇÃO, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do desembolso, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

PROPONHO, ainda, DECLARAR
a inexigibilidade do excedente cobrado nas faturas de energia elétrica com vencimento nos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025; bem como,
DETERMINAR
que a Requerida proceda ao refaturamento das referidas contas, utilizando como base a média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores ao período contestado (anteriores a maio/2025), emitindo novos boletos sem juros ou multas, no prazo de 15 (quinze) dias.

PROPONHO
, por fim, a ratificação da tutela de urgência deferida no curso da demanda, remetendo a análise de eventual descumprimento para o cumprimento de sentença.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”

Em suas razões recursais, a concessionária sustenta, em síntese, tese de regularidade do procedimento de faturamento, a suficiência do laudo de aferição e a inexistência de prova de defeito do equipamento ou de ato ilícito indenizável, pleiteando a reforma integral da sentença.

Na petição inicial, o autor narra que que é titular da unidade consumidora e que, após histórico regular de faturamento, com contas variando entre R$ 254,53 e R$ 488,56, passou a receber, a partir de abril de 2025, cobranças abruptamente elevadas, nos valores de R$ 1.175,16, R$ 1.871,00, R$ 1.813,50, R$ 1.893,23, R$ 2.734,94 e R$ 3.063,68, sem alteração dos hábitos de consumo da residência. Sustenta que procurou administrativamente a concessionária, ocasião em que houve intervenção técnica no medidor, mas, ainda assim, o fornecimento foi suspenso em 18/08/2025, sendo restabelecido em 19/08/2025. Requereu a declaração de inexigibilidade das cobranças excessivas, o refaturamento pela média histórica, a restituição dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os arts. 6º, VIII, 14 e 22 da Lei n. 8.078/90.

Tratando-se de concessionária prestadora de serviço essencial, sua responsabilidade é objetiva, competindo-lhe demonstrar a regularidade da medição e da cobrança quando impugnadas de forma plausível pelo consumidor.

No caso concreto, a prova documental produzida nos autos evidencia que a unidade consumidora apresentava histórico regular até março de 2025.

No caso concreto, a anormalidade do consumo não decorre de mera variação ordinária, mas de elevação abrupta e desproporcional, evidenciada pelos próprios documentos da concessionária, que demonstram a evolução do consumo e dos valores faturados no período, conforme quadro abaixo:

Mês/Ano

Consumo (kWh)

Valor (R$)

Jan/2025

234

229,95

Fev/2025

217

254,53

Mar/2025

306

351,29

Abr/2025

1.031

1.175,16

Mai/2025

1.621

1.871,00

Jun/2025

1.529

1.813,50

Jul/2025

1.580

1.893,23

Ago/2025

1.282

2.734,94

A leitura desse quadro evidencia, de forma objetiva, que o consumo saiu de um patamar médio inferior a 300 kWh mensais para níveis superiores a 1.000 kWh por vários meses consecutivos, sem que a recorrente tenha produzido prova de modificação da rotina familiar ou qualquer evento específico na unidade consumidora apto a justificar aumento tão expressivo.

Além disso, os documentos da própria concessionária mostram que houve intervenção técnica no equipamento e no fornecimento.

O histórico de serviços registra ordem de “troca de medidor para aferição” em 31/07/2025, executada em 04/08/2025, suspensão do fornecimento em 18/08/2025 e religação em 19/08/2025, conforme imagem destacada abaixo:

A fatura de agosto de 2025, no valor de R$ 2.734,94, traz, inclusive, cobranças de “custo de religação normal”, “custo de aferição de medidor” e “parcelamento de débito 01/4”, o que confirma que houve atuação técnica da própria concessionária no período controvertido.

Importante registrar que após a substituição do medidor, isto é, em setembro de 2025, a fatura passou a registrar 327 kWh e valor total de R$ 1.583,05, constando expressamente a observação “conta refaturada”.

Já em outubro de 2025, o consumo foi de 374 kWh, com fatura de R$ 1.630,15 e em novembro de 2025, o consumo foi de 330 kWh, com fatura de R$ 1.583,57.

Ainda que essas contas posteriores permaneçam acrescidas de lançamentos de parcelamento, o consumo efetivo voltou a patamar compatível com o histórico anterior da unidade.

Logo, não há como sustentar a alegação de sazonalidade do calor, ante a evidente redução do consumo após a substituição do medidor.

Cumpre observar que o consumidor, destinatário final do serviço, não dispõe de meios técnicos para aferir a exatidão das medições ou a regularidade dos procedimentos de leitura, cabendo à concessionária demonstrar a legitimidade do débito cobrado. A inversão do ônus probatório decorre da hipossuficiência técnica e do dever de transparência inerente às relações de consumo.

Portanto, a sentença quanto a declaração de inexistência dos débitos e refaturamento do consumo, não merece qualquer reparo.

No caso concreto, o dano moral resta configurado não apenas pela cobrança excessiva, mas principalmente pela indevida interrupção do fornecimento de energia elétrica em 18/08/2025, com religação somente em 19/08/2025, em contexto de débitos discutidos e vinculados a consumo manifestamente fora do padrão da unidade.

Soma-se a isso o fato de que, no curso da demanda, houve novos cortes em 12/11/2025, 30/01/2026 e 20/03/2026, inclusive após a concessão de tutela de urgência que determinava a abstenção de suspensão do serviço.

Trata-se de interrupção indevida de serviço essencial, em clara violação aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e lealdade contratual, previstos no art. 6º, III e VI, do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, não se demonstrou inadimplemento incontroverso que justificasse o corte, tampouco foi comprovada conduta dolosa ou fraudulenta por parte da consumidora.

Logo, o
quantum
indenizatório não merece reparos pois fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo falar em enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém lhe
nego provimento
. A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026